Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-10.2023.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001944-10.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEI DA SILVA CRUZ - CPF: 703.677.781-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MARCELINO DE ALBUQUERQUE - CPF: 044.079.784-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA SILVA GOMES - CPF: 911.089.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

– SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
RECURSO
DA DEFESA
–

1.
PRELIMINAR
-

NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR
-
IMPROCEDÊNCIA
–

ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS
NO CONTEXTO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO
-

ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL FRANQUEADA PELO PRÓPRIO
APELANTE
.
2.

PRETENDID
A

A NEUTRALIZAÇÃO DA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

“
PERSONALIDADE DO AGENTE
”
, COM A SUBSEQUENTE REDUÇÃO DA

PENA B
ASE
– VIABILIDADE – ATOS

INFRACIONAIS PRETÉRITOS PELOS QUAIS O RECORRENTE FOI

REPRESENTADO NÃO SE PRESTAM

A
NEGATIVAR
A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

PERSONALIDADE
DO AGENTE
– PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – MODULAR

NEUTRALIZADA
.

3
.

PRETENDIDA
A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR

RESTRITIVA DE DIREITOS
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE

ADEQUAÇÃO SOCIAL DA MEDIDA
.

4
.
PREQUESTIONAMENTO
–
ARTIGOS DEVIDAMENTE OBSERVADOS E CITADOS NO JULGADO.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,

EM
PARCIAL
CONSONÂNCIA COM
O PARECER DA
PGJ
.

1
.

“Não há falar em ilegalidade da “busca” domiciliar, tampouco em ilicitude dos elementos indiciários a partir dela obtidos, se, na realidade, tal “busca” não passou do encontro fortuito de armas de fogo e substâncias entorpecentes no contexto do cumprimento de mandado de prisão validamente expedido pela autoridade judicial competente, mormente quando a entrada dos policiais no imóvel é franqueada pelo próprio paciente.”
(N.U 1010114-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)
.

2.
A existência de atos infracionais pretéritos em face do apelante

não pode ser considerada para a elevação da pena-base, a título de personalidade voltada

para
prática
de crimes. Inteligência do Enunciado n.o 55 da TCCR/TJMT e precedentes

do STJ.

3.
Mesmo em observância do disposto no art. 44, §3o, do CP, a substituição

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se apresenta como

socialmente recomendável
“
in
casu
”
, notadamente diante das peculiaridades do caso

concreto.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
or
WESLEI DA SILVA CRUZ
,
objetivando a reforma da
sentença prolatada pelo
J
uízo da
3a Vara da

Comarca de
Colíder
/MT
, que
o
condenou como incurso nas penas do art
.

12 da Lei 10.826/03
,
à

pena de 0
1
(
um
) ano
e 0
2
(
dois
) meses
de reclusão e
1
1
(
onze
) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais,
o

r
ecorrente
requesta
preliminarmente
,
a nulidade das provas
por violação domiciliar
; no mérito,

requer
a
reforma da dosimetria da pena e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual, que
se
manifestou pelo
des
provimento do apelo
, mantendo-se a
r. sentença
invectivada
(id.
212131585
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo
(id.
214333150
)
, em parecer assim ementado:

“
Síntese ministerial: Recurso de apelação Criminal – Posse irregular de arma de fogo – Sentença condenatória – irresignação defensiva – Alegada nulidade da apreensão da arma de fogo - Improcedência - Crime Permanente - Entrega voluntária da arma pelo Apelante - Apreensão no cumprimento de ordem judicial - Princípio da serendipidade - Instrumento de crime de homicídio tentado - 2. Pretendida readequação da pena base - Negativação da personalidade voltada para a prática de crimes - Apelante com diversos antecedentes criminais, desde a adolescência (ato infracional) - negativação fundamentada - 3. Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos - Apelante reincidente - Medida socialmente não recomendável - Pelo Desprovimento da Apelação
” (sic).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
...
Sobressai do incluso auto de inquérito policial que, no dia 29 de agosto de 2023, por volta das 9h45min, na residência situada na Rua Tiradentes, n. 1367, nesta cidade de Colíder-MT, o denunciado WESLEI DA SILVA CRUZ, ciente do caráter ilícito de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda, nas dependências da residência acima mencionada, uma arma de fogo espécie carabina/pistola, alterada mediante montagem e adaptações artesanais para receber cartuchos calibre .22, bem como 07 (sete) munições intactas do mesmo calibre, da marca CBC, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consoante o apurado, o denunciado havia utilizado referida arma no dia 20/08/2023, na cidade de Itaúba-MT, para tentar contra a vida de sua companheira, vindo após a empreender fuga, pelo que lhe foi expedido mandado de prisão preventiva decorrente dessa conduta.

Evola-se que, no dia 29 de agosto de 2023, investigadores da polícia civil de Itaúba se dirigiram até esta cidade de Colíder no intuito de cumprirem o mandado de prisão expedido em desfavor do denunciado, ocasião na qual ao se dirigirem na residência suso indicada, lograram encontrá-lo e constataram que ele possuía e mantinha sob sua guarda, a arma de fogo e as munições acima descritas, restando preso em flagrante delito por essa conduta
...
”
(sic
-
i
d.
212132185
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença,
condenando
o
réu, ora, apelante, pela prática dos crimes de
posse ilegal de arma de fogo
.

De proêmio
, não deve ser acolhida a pretensão de
nulidade das provas
por violação de domicílio desprovida de mandado.

Com efeito, na hipótese, não vejo razões para invalidar a
prova obtida no momento do cumprimento do mandado de prisão

realizada pelos agentes policiais, pois o
próprio apelante
ao ser chamado na frente da residência
pelo polícia que foram cumprir a mandado de prisão
, disse
que
ele
se encontrava
nos fundos
no lote baldio adjacente
. D
e toda forma, é possível
inferi
r

em
uma autorização para
o

ingresso
,

conforme depoimento:

“... estava na casa da minha irmã, aí os policiais chegaram, eu estava nos fundos, que é mesmo quintal
, lá são quatro lotes juntos,
(eu)
estava nos fundos,

nesse terreno baldio que dá acesso
à
casa da minha irmã
, aí
ele chegaram, cham
aram
lá na frente
, e grit
aram
,
eu escutei
e falei que
(eu)
estava
lá nos fundos, aí eles foram lá
, um foi pelos fundos e outro pela frente, aí eles me algemaram, pergunt
aram
da arma
,
e
eu falei que
(a arma de fogo)
estava embaixo do balde lá
...

Magistrado: O senhor, então, indicou onde estava a arma!

É, eu falei que estava embaixo do balde
...” (sic – id. 212131528).

Com efeito, diferente da tese defensiva
, temos que
não
houve
desvio de finalidade no cumprimento de mandado de prisão,
muito
menos
, em

busca domiciliar,
pois a residência não foi
vasculhada
,
indistintamente, em verdadeira pescaria probatória
(
“
fishing

expedition
”
)
, como alegou a defesa
. Contrariamente, foi
o próprio apelan
te
,

no momento do cumprimento do mandado de prisão
,

que
informou
onde estava

a arma
de fogo
, no caso
,

embaixo do balde d’água.

Concluo, portanto, que não se está diante da aventada “pesca probatória”, mas de simples serendipidade
por ocasião
d
o
cumprimento de mandado de prisão,
quando os agentes receberam, de forma indireta, a
autorização de entrada pelo
apelante
indic
ou

o local
,
onde se encontrava a arma de fogo.

Conforme
o
entendimento d
este
Tribunal de
Justiça,
"não
há falar em ‘
fishing

expedition
’ [busca exploratória ilegal], mas encontro fortuito de provas, quando os policiais, responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão em aberto localizam, de pronto, arma de fogo em local indicado voluntariamente pelo acusado. ‘O chamado fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas - que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso - não acarreta qualquer nulidade’ [STJ.
AgRg
no
AREsp
454148 / AP. Relator Ministro
Nefi
Cordeiro.
DJe
: 25/6/2019].”
(N.U 0011281-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
publicado
no DJE 10/05/2024).

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas
no
cumprimento do mandado de prisão
do Apelante, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória
, aventada pela Defesa.

Quanto
à
almejada
neutralização da
vetorial “
personalidade do agente
”
, com
a subsequente redução da pena b
ase

e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos
,
o

pleito merece guarida.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o
j
uízo singular
quando da aplicação da pena
a
o apelante:

“
(...)
Na
primeira fase
, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. No tocante aos antecedentes e conduta social, a condenação pretérita do réu configura reincidência, não devendo, assim, ser aqui considerada. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Tratando-se de crime de perigo abstrato, não há que se falar em comportamento da vítima.

Contudo
, entendo que os elementos constantes dos autos, somados à folha de antecedentes disponível ao Juízo, demonstram o desabono da personalidade do acusado.

(...
)

Compulsando a folha de antecedentes do demandado, denotam-se os feitos
no 0000936-60.2014.8.11.0096; no 1182-56.2014.811.0096; no 327-09.2016.811.0096 e no 950-68.2019.8.11.0096
que versam, respectivamente, sobre atos infracionais análogos aos crimes de extorsão, furto e tráfico de drogas (por duas vezes), instaurados em anos diversos,

d
emonstrando que, há muito, o acusado vem demonstrando menor sensibilidade ético-social, não sendo o presente delito episódio acidental em sua trajetória, conclusão reforçada pelo fato do crime aqui apurado ter sido descortinado em cumprimento de mandado de prisão em processo que apura crime de feminicídio.

Assim, exaspero a pena em 1/6, resultando em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, incide a agravante da reincidência, visto que, quando da prática do presente delito, o réu já detinha condenação transitada em julgado no feito 1002026-12.2021.8.11.009.

Contudo, deixo de promover o aumento da pena, compensando-a com a atenuante da confissão, visto que foi utilizada pelo Juízo como um dos fundamentos da sentença condenatória (REsp n. 1.972.098/SC).

Na
terceira fase
, não verifico a ocorrência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, arbitrando em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
..
” (
sic -
id.
212131559
).
”

Os fundamentos lançados na sentença para depreciar a
personalidade
do agente, na dosimetria da pena do delito de posse de arma de fogo, apresentam-se inidôneos, pois o juízo
singular

valorou negativamente o aludido vetor
com base nos registros constantes da
folha de antecedentes do recorrente
,

o que representa evidente impropriedade
.

Com efeito
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que atos infracionais não podem ser utilizados, na fixação da pena-base, para caracterizar
personalidade
voltada à prática de crime
s:

“A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a
prática
de crimes ou má conduta
social”. (HC n. 499.987/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/5/2019,
DJe
de 4/6/2019)
.

Este é
o posicionamento consolidado deste e. TJMT, consoante se infere do Enunciado Orientativo n.o 55 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in
verbis
:

“55. Os atos infracionais não podem ser valorados na fixação da pena-base quando da análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP)”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017. DJE n.o 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018)
.

Portanto,
neutralizo

a
referida circunstância judicial.

Nessa ordem de ideias, retifica-se a pena privativa de liberdade para 0
1
(
um
) ano de reclusão.

Quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, com
o

requesta a
defesa
com base n
os termos do art. 44, §3o do CP
, argumentando
que
a
benesse
é permitida
, mesmo aos reincidentes
,
entendo que a providência não se mostra socialmente recomendável.

Com efeito,
o
“art. 44, § 3o, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica...”. (STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.150.896/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 19/9/2022).

De fato, o apelante não possui reincidência específica, o que, em tese, permitiria a incidência do mencionado dispositivo. Entretanto,

a medida não se mostra socialmente recomendável
, pois
não se descuida
que
o condenado é reincidente em crime doloso
(
descumprimento de medida protetiva
)
, além de ostentar
3 laudas de histórico criminal
(id.
212132165
)
.

Ademais,
as circunstâncias do ilícito
sub judice
,
dão conta que
,
a arma encontrada
no momento do cumprimento do mandado da prisão preventiva
,

foi utilizada na tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, o que
demonstra que a substituição é

socialmente desaconselhável, nos termos do art. 44 do CP.

Conclusivamente,
o
descumprimento desabrido
das

medidas judiciais,
demonstra, por si só, descaso com as ordens judiciais, o que enceta
a adoção de
providências mais rígidas, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao apelante, por total inadequação social da medida
.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em
parcial cons
onância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,

ao apelo defensivo, tão somente a fim de afastar a avaliação desfavorável da personalidade do
agente
e, por conseguinte, reajustar a pena-base do delito de posse ilegal de arma de fogo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024